Tribunal: STF
Processo: ARE 1254846
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 4):
    “Ação de conhecimento objetivando compelir o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Cabo Frio a fornecerem à Autora, que não possui recursos financeiros, medicamento e insumos por ser portadora de Síndrome de Down e intolerância à lactose. Sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenou os Réus, solidariamente, a fornecerem os medicamentos e insumos que se fizerem necessários para o enfrentamento da doença da Autora, além do pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, condenado, ainda, o município, ao pagamento da taxa judiciária. Apelação de ambos os Réus. Tese nº 106, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, que já foi aprovada, não sendo o caso de suspensão do processo. Direito à saúde assegurado na Constituição Federal, da qual também deriva a responsabilidade dos Estados e Municípios, entes federativos integrantes do Sistema Único de Saúde, quanto ao fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento do paciente, já que tal constitui ação destinada à recuperação da saúde. Inteligência dos artigos 196 a 198 da Constituição Federal e da Lei 8.080/90. Prova documental que demonstrou ser a Apelada portadora de doenças e necessitar do medicamento, suplemento alimentar e fraldas descartáveis indicados na petição inicial. Precedentes do TJRJ. Leite NAN SOY que se equipara a medicamento, já que se faz necessário à preservação da saúde, e as fraldas descartáveis, ao bem-estar e higiene da Apelada. Fornecimento do medicamento e dos insumos que deve ser condicionado à comprovação da necessidade e quantidade semestralmente. Precedentes do TJRJ. Honorários advocatícios impostos à Municipalidade que são devidos ante a sucumbência, os quais, observaram os critérios legais, devendo, no entanto ser excluída a imposição de seu pagamento ao Estado do Rio de Janeiro, pois verificada a confusão entre credor e devedor, já que a Defensoria Pública que assiste a Apelada é órgão do Estado. Súmula 421 do STJ. Taxa judiciária devida pelo Município na qualidade de réu sucumbente. Súmula 145 do TJRJ e Enunciado 42 do FETJ. Provimento parcial de ambas as apelações.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 7).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 9) interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 2°; 5º, caput, LIV e LV; 93, IX; 97; 194, parágrafo único, III; 196; 197 e 198, II, da Constituição, pois: (a) existem alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública para o tratamento da enfermidade da parte recorrida; (b) “a limitação da assistência terapêutica à entrega dos medicamentos previstos nos protocolos clínicos incorporados ao SUS e à realização dos procedimentos terapêuticos indicados nas tabelas aprovadas pelo Ministério da Saúde encontra-se em perfeita consonância com a Constituição da República.“; e (c) “a assistência terapêutica deverá ser restrita aos medicamentos padronizados pelo SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente.” 
    Em juízo de admissibilidade (Doc. 12), negou-se seguimento ao Extraordinário aos argumentos de que (a) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF; (b) não houve negativa de prestação jurisdicional; (c) a implementação de políticas públicas não configura violação ao princípio da separação dos poderes. 
    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar ( Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais ( RTJ 98/877). 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016) 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 6, Doc. 4):
    “Do exame dos citados dispositivos legais e constitucionais, conclui-se que têm os Apelantes o dever de fornecer o medicamento e os produtos/materiais necessários ao tratamento da Apelada, já que lhes incumbe assegurar aos seus habitantes, ações e serviços para recuperação de sua saúde, sendo certo que foi demonstrada, nestes autos, a necessidade do medicamento, do suplemento alimentar e de fraldas descartáveis indicados na petição inicial (fls. 12/25 – índice 000006). 
    Ressalte-se que, neste caso, o leite NAN SOY se equipara a medicamento, já que se faz necessário à preservação da saúde da Apelada, e as fraldas descartáveis, ao seu bem-estar e higiene.”
    Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (Lei 8.080/1990), o que é incabível na via extraordinária, bem como o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 831.385-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente